Tribunal: TJPA
Processo: 0003812-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003812-83.2019.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO GABRIEL GUIMARAES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003812-83.2019.8.14.0401

APELAÇAO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDIO GABRIEL GUIMARAES SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: A
NAMÉLIA SILVA FERREIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA. O réu confessou em juízo inclusive a utilização da arma de fogo por seu comparsa. As vítimas detalharam os fatos, sendo seus depoimentos corroborados pelas demais provas dos autos. Afastada a pretensão absolutória. Pena privativa de liberdade mantida. Pena de multa reduzida de ofício na primeira fase da dosimetria. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003812-83.2019.8.14.0401

APELAÇAO CRIMINAL

APELANTE: CLAUDIO GABRIEL GUIMARAES SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO: A
NAMÉLIA SILVA FERREIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
CLAUDIO GABRIEL GUIMARAES SOUZA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
6ª Vara Criminal de BELÉM/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que “
No dia 14.02.2019, por volta das 17h30min, no mercadinho ‘meio a meio São Bernardo’ localizado na rodovia Arthur Bernardes, 803, bairro Telégrafo, o denunciado
CLAUDIO GABRIEL GUIMARAES SOUZA junto com Wellington (...) e outro elemento chamado HB20 (...)
adentraram no local, rendendo as vítimas e roubando o dinheiro dos caixas. O denunciado portava uma arma de fogo de calibre 32, que segundo o mesmo pertencia ao indivíduo conhecido como ‘HB20’. Os criminosos chegaram ao local em um carro HONDA CITY alugado o qual estaria na posse de HB20 (...). (...) os policiais se encontravam próximos ao local quando pessoas acenaram e informaram de um roubo no mercadinho, momento este em se iniciou uma busca com pedido de reforço de policiais em motocicletas, além de informações prestadas por populares sobre qual residência estaria escondido um dos foragidos, assim obtiveram a localização do CLÁUDIO, que por ter se separado dos demais, foi o único preso conduzido à Seccional Urbana da Marambaia.
(...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 09 de abril de 2019, id-13214018.

Aduz o apelante que
não há provas de que tenha efetivamente participado da ação criminosa, visto que nada fora encontrado em seu poder, havendo apenas depoimentos das vítimas, que não comprovam a autoria delitiva. Alega que houve erro na dosimetria da pena. Requer sua absolvição ou a exclusão da majorante da arma de fogo e o redimensionamento da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 23/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
CLAUDIO GABRIEL GUIMARAES SOUZA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
6ª Vara Criminal de BELÉM/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias multa, em regime inicialmente semiaberto.

Aduz o apelante que
não há provas de que tenha efetivamente participado da ação criminosa, visto que nada fora encontrado em seu poder, havendo apenas depoimentos das vítimas, que não comprovam a autoria delitiva. Alega que houve erro na dosimetria da pena. Requer sua absolvição ou a exclusão da majorante da arma de fogo e o redimensionamento da pena.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade delitivas se encontram presentes nos autos diante do auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento do réu pelas testemunhas, depoimento do acusado afirmando que estava de posse de uma arma calibre 32, dos depoimentos das vítimas em sede policial e em juízo, bem como diante das declarações das testemunhas, policiais, em juízo. Ademais, o próprio réu confessou o cometimento do delito.

O réu afirmou perante o juízo, ID-13214047, que: “são verdadeiras as acusações;
confessa ter cometido o crime em questão para subtrair o dinheiro dos caixas, aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais)
; que seus comparsas morreram todos; que não agrediram ninguém; que quem portava a arma era o ‘HB20’.”

A vítima Tiego Felipe Freitas Sosinho afirmou, id-13214026, que:
“(...) estava em seu escritório, momento em que escutou um alvoroço e foi escutar o que estava acontecendo; que viu três pessoas subtraindo o dinheiro que estava no caixa e um deles estava armado.
”

A vítima Rafael Franco Daniel afirmou que: “(...)
é vigilante e foi contratado com o intuito de prevenir furtos; que no dia do fato dois homens com duas armas o renderam e

mandaram o mesmo deitar, momento em que foi roubada sua arma e sua aliança
.”

A testemunha Caio Cesar Rodrigues Sozinho Santos afirmou que: “
primeiro entraram duas pessoas que renderam o vigilante, que logo em seguida entrou mais um indivíduo que chegou ameaçando todos que estavam no estabelecimento dizendo ‘ninguém se mexe, caso contrário vamos matar’ e passaram limpando os caixas; que reconhece o denunciado pois estudava na mesma escola
.”

A testemunha PM Cláudio dos Santos Lobato afirmou que: “sua guarnição foi acionada por populares informando que houve assalto no mercadinho e que logo em seguida souberam que o denunciado estava em uma casa; que lá foi feita a prisão em flagrante.”

Ressalto que em sede policial assim como perante o Juízo, as vítimas foram firmes e coerentes ao descrever os fatos narrados na denúncia com riqueza de detalhes, inclusive reconhecendo o apelante como o autor do crime de roubo. O réu confessou a prática delitiva com seus pormenores. Sendo assim, não há que se falar em absolvição.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 4 anos e 9 meses de reclusão e 53 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias referentes à culpabilidade e as consequências do crime, as quais mantenho diante da fundamentação adequada utilizada na sentença, nada havendo a ser acrescentado ou modificado.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena para o mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa (e não 36 dias multa como fixado pelo Juízo
a quo
).

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho as duas causas de aumento, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, bem como a aplicação da maior causa de aumento, art. 157, § 2º-A, I, CP, com a elevação da pena em 2/3, restando a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena de multa, mas nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024